Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708533-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI - ME, EUNI MARTINS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI – ME e EUNI MARTINS DA SILVA ajuizaram ação rescisória - querela nullitatis - em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. ao argumento de que a sentença prolatada nos autos da ação monitória no 0714090-64.2018.8.07.0003, já transitada em julgado, deve ser anulada, pois a citação editalícia realizada naquele feito está eivada de vício insanável, porquanto não diligenciado o endereço em que residia, apesar de referido endereço ser de conhecimento do BANCO DO BRASIL S.A., bem como em razão de o Juízo a quo não ser competente ser territorialmente para aquela demanda. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do CPC, e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código, sob o fundamento de que a competência para processamento e julgamento de ação rescisória é do Tribunal, e não do juízo de primeiro grau, consoante previsto no art. 974 do CPC. EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI – ME e EUNI MARTINS DA SILVA interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados nos termos da decisão de ID 27587391. Referida parte interpõe a presente apelação sustentando que “a peça inicial apresentou pequena falha ao consignar o título de “Ação Rescisória – querela nullitatis insanabilis”, quando deveria anotar apenas “Querela Nullitatis Insanabilis”. De toda sorte, se tratava de um feito cuja finalidade é a declaração desconstitutiva de título judicial viciado no plano da existência jurídica”. Salienta que a despeito de a imperfeição citada ser sanável por meio emenda à inicial, não lhe foi oportunizado o adequado reparo, em inobservância ao disposto nos arts. 317 e 321 do CPC. Ao final, requerem a concessão da justiça gratuita; liminarmente, o deferimento da tutela de urgência visando ao sobrestamento do cumprimento da sentença do feito monitório de no 0714090-64.2018.8.07.0003, para evitar medidas constritivas em seu patrimônio; a reforma da sentença visando ao reconhecimento da incompetência do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF para processar e julgar a ação monitória de no 0714090-64.2018.8.07.0003 e, em consequência, declará-la nula ou inexistente ou, alternativamente, a declaração de nulidade da citação por edital realizada naquele feito e, por consequência, seja reiniciado aquele processo a partir daquele momento, de forma a lhe permitir o exercício do seu direito de defesa. Apesar de regularmente citado para apresentar contrarrazões ao recurso em 28/06/2021, o réu manteve-se silente. É o Relatório. Decido. De início, demonstrada a hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça aos apelantes. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do apelo. Tratando-se de pretensão liminar volvida à tutela de urgência, visando à concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na espécie, cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque, conquanto os apelantes tenham denominado a ação proposta de “rescisória”, o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição de sua natureza jurídica, que deve ser verificada com base na causa de pedir e no pedido (princípio da irrelevância do nome da ação). Assim, com o fito de afastar o exagero formal, o nome da ação não pode se tornar um fim em si mesmo. Nessa senda, da leitura da petição inicial, verifica-se que, apesar da miscelânea realizada pela parte recorrente ao utilizar as palavras “rescisória” e “rescisão”, constata-se, na verdade, o intuito de ver declarada a inexistência da sentença prolatada nos autos da ação monitória no 0714090-64.2018.8.07.0003 em razão da nulidade da citação por edital nele realizada, consubstanciada em querela nullitatis. Apesar de inexistir previsão legal a respeito da querela nullitatis, referido instituto tem base doutrinária e jurisprudencial e foi acolhido por nosso ordenamento jurídico. A actio nullitatis tem por finalidade a impugnação de vícios mais graves de atividades, insuscetíveis de convalidação, consubstanciados em error in procedendo, relacionados com os pressupostos de existência do processo que não são acobertados pela coisa julgada, não se submetendo, portanto, a prazos prescricionais ou decadenciais. Em outras palavras, a querela nullitatis tem por escopo a correção de vício transrescisório, podendo ser proposta a qualquer tempo. Vale salientar que dentre as hipóteses de cabimento da querela nullitatis encontra-se a falta ou nulidade de citação do réu no processo, se este correu à revelia. Além disso, conforme cediço, a citação por edital consubstancia medida excepcional que exige, para a sua regularidade, o esgotamento de todos os meios possíveis à localização do devedor. Compulsados os autos do processo no 0714090-64.2018.8.07.0003, verifica-se que o Juízo de primeiro grau deferiu a consulta ao BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD visando à obtenção de endereço atualizado do 2o réu (EUNI MARTINS DA SILVA), tendo sido encontrados os endereços indicados nos documentos de ID 33529369, 33529383 e 33529387 daquele feito. Repise-se que, apesar de o 1o réu (EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI – ME) ter sido citado consoante AR acostado àquele processo (ID 23901363), tal citação restou anulada nos termos da decisão de ID 57221053 do mesmo. Visto isso, a citação de EUNI MARTINS DA SILVA e EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI – ME foi realizada por meio de edital. Não obstante o disposto, o endereço indicado no documento de ID 33529387 da ação monitória no 0714090-64.2018.8.07.0003 não foi objeto de diligência, sendo tal endereço justamente o apontado pelos apelantes no presente feito como o de sua residência, o que restou comprovado por meio da correspondência remetida pelo próprio apelado à época da propositura da ação monitória – vide ID 27587374 destes autos. Por consectário, não se poderia afirmar categoricamente que EUNI MARTINS DA SILVA e EUNI MARTINS TRANSPORTES EIRELI – ME estariam em lugar ignorado ou incerto, de forma a autorizar a citação editalícia. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DEMAIS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELOS SISTEMAS DE CONSULTA DO JUÍZO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da citação realizada nos autos da reintegração de posse no 2015.07.1.01065-6. 2. "A 'querela nullitatis insanabilis' constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. " (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). 3. A citação por edital é hipótese excepcional, só podendo ser deferida após o esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a afirmação do autor quanto a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 4. Não tendo a parte autora ao menos tentado a citação do devedor no endereço constante do contrato de arrendamento mercantil, tampouco se utilizado das informações e dados disponíveis para promover a citação pessoal do réu antes de reputá-lo em lugar incerto e não sabido, resta evidenciada a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1269377, 07163220320198070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. FUNGIBILIDADE ENTRE QUERELA NULLITATIS E AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR A PARTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. A querela nullitatis possui natureza jurídica de ação autônoma, cuja definição decorre de construção jurisprudencial e doutrinária, sem previsão legal específica no Código de Processo Civil acerca do procedimento a ser seguido. Em sendo assim, pode ser alegada por meio de simples peticionamento nos autos. 2. A nulidade de citação consiste em hipótese patente do denominado vício transrescisório, ou seja, vício insanável, de ordem pública, cujo meio adequado de impugnação seria por meio de querela nullitatis. 3. No entanto, ante a ausência de disciplina específica no Código de Processo Civil, não há qualquer impedimento para pleitear a declaração de nulidade de citação tanto por via de querela nullitatis quanto por via Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, VI, do Código de Processo Civil. 4. Restringir a nulidade de citação à propositura de querela nullitatis consiste em formalismo processual a ser afastado. 5. No caso, há prova patente de que não foram esgotados os meios de encontrar a parte autora, ante a demonstração de que o endereço da autora foi encontrado via pesquisa ao sistema BACENJUD, mas inadequadamente diligenciado pelo Oficial de Justiça e não promovida a correção do endereço pelo Juízo de Origem. 6. Ação Rescisória julgada procedente. (Acórdão 1268794, 07247551720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Visto isso, evidenciada a probabilidade do direito dos apelantes ante a possibilidade de cassação da sentença prolatada nestes autos em razão da chance de nulidade da citação no feito monitório de no 0714090-64.2018.8.07.0003 e o perigo de dano relacionado à eventual constrição de bens, o sobrestamento do processo retrocitado é medida que se impõe até ulterior julgamento deste processo pelo Juízo de primeiro grau. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar o cumprimento da sentença do feito monitório de no 0714090-64.2018.8.07.0003 até ulterior julgamento deste processo pelo Juízo de primeiro grau. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as partes. Após, retornem conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator